Tribunal: TJMT
Processo: 1003604-88.2023.8.11.0025
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003604-88.2023.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NF SUINOS E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 24.400.924/0001-43 (AGRAVANTE), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica em sede de apelação cível. A agravante sustentou que apresentou documentação hábil a comprovar sua hipossuficiência econômica, destacando custos operacionais e endividamento relevante. Requereu a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para apresentação de novos documentos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela agravante, pessoa jurídica, é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica e ensejar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 98, caput, do CPC. A Súmula 481/STJ admite a concessão à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os custos do processo.No caso, os documentos juntados não demonstram de forma inequívoca a alegada hipossuficiência econômica, tendo em vista o volume de recursos movimentados e os dados do balanço patrimonial apresentados. A mera existência de dívidas ou dificuldades operacionais não comprova, por si só, o estado de miserabilidade jurídica exigido para a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"

A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas do processo. A existência de dívidas ou dificuldades operacionais não é suficiente para comprovar hipossuficiência econômica, sendo necessária demonstração concreta da inviabilidade de custeio dos encargos processuais.”

Dispositivos relevantes citados:
F/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de interno, interposto por NF Suínos e Derivados Ltda. em face da decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Irresignada, NF Suínos e Derivados LTDA recorre

alegando ter apresentado documentação hábil a comprovar sua hipossuficiência econômica, demonstrando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do desempenho regular de suas atividades empresariais e da manutenção de sua saúde fiscal e trabalhista.

Contesta os fundamentos lançados na decisão agravada, segundo os quais haveria numerários incompatíveis com a concessão da gratuidade. Sustenta que a análise efetuada desconsiderou o contexto financeiro global da empresa, notadamente o fato de estar enfrentando endividamento significativo, inclusive relacionado à própria demanda em curso, além de arcar com elevados custos operacionais típicos da atividade agroindustrial de suinocultura, altamente suscetível a variações econômicas.

Ressalta que o indeferimento da benesse inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando afronta a princípios constitucionais do processo justo. Alega que o preparo recursal exigido implica ônus desproporcional à sua atual realidade financeira, sendo incompatível com sua capacidade econômica.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, com o consequente deferimento da justiça gratuita. Subsidiariamente, postula a abertura de prazo para juntada de novos documentos que comprovem de forma mais robusta a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica agravante.

A parte agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
NF Suínos e Derivados Ltda
interpôs recurso de apelação em face da r.sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Juína.

O apelante requereu, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sendo determinada sua intimação para comprovação dos pressupostos para a concessão do benefício, apresentando a documentação arrolada no id. 286393396.

Contudo, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores para concessão do benefício, este Relator indeferiu o pedido, determinando o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (id. 29031885).

Irresignado, agora em sede de agravo interno, sustenta
ter apresentado documentação hábil a comprovar sua hipossuficiência econômica, demonstrando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do desempenho regular de suas atividades empresariais e da manutenção de sua saúde fiscal e trabalhista.

Contesta os fundamentos lançados na decisão agravada, segundo os quais haveria numerários incompatíveis com a concessão da gratuidade. Sustenta que a análise efetuada desconsiderou o contexto financeiro global da empresa, notadamente o fato de estar enfrentando endividamento significativo, inclusive relacionado à própria demanda em curso, além de arcar com elevados custos operacionais típicos da atividade agroindustrial de suinocultura, altamente suscetível a variações econômicas.

Ressalta que o indeferimento da benesse inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando afronta a princípios constitucionais do processo justo. Alega que o preparo recursal exigido implica ônus desproporcional à sua atual realidade financeira, sendo incompatível com sua capacidade econômica.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, com o consequente deferimento da justiça gratuita. Subsidiariamente, postula a abertura de prazo para juntada de novos documentos que comprovem de forma mais robusta a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica agravante.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Dito isso, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionado ao Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso vertente, mesmo com a apresentação dos documentos de
286393396
, considerando o balanço patrimonial e a grande movimentação de valores pela empresa ré, sobretudo quando a mera condição ostentada não implica em miserabilidade impeditiva do recolhimento das custas.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir ao autor a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso em apreço.

Digo isso, porque o recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida neste ponto.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025